Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701786-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA DE FREITAS VISINTAINER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA contra a decisão do 3o Juizado de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, na ação de autos n. 0764193-26.2024.8.07.0016, indeferiu pedido de tutela de urgência veiculado com a finalidade de realização imediata de procedimento cirúrgico denominado “fechamento de enterostomia (qualquer segmento)”. Decisão de ID 62774437 deferiu a tutela pleiteada para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça o procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da cirurgia. Contrarrazões apresentadas (ID 62812790). A d. Procuradoria de Justiça manifestou parecer ID 63397833, pugna seja provido o recurso. É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que nos autos de origem foi proferida sentença para julgar procedente o pedido inicial, em 29/8/24, ID 209171439. Nos termos do inciso XV do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, por superveniente perda de objeto. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.